Tribunal: TJDFT
Processo: 0712545-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712545-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E C I S Ã O Apelação - Pedido de Efeito Suspensivo - Manutenção dos Efeitos de Acórdão Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de se imprimir efeito suspensivo à Sentença prolatada na origem, mantendo-se todos os efeitos do Acórdão 1362903, proferido no Agravo de Instrumento 0712263-22.2021.8.07.0000. Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os pressupostos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso dos autos, embora a Sentença possua cognição exauriente, o Acórdão do Agravo de Instrumento, julgado por este Colegiado, decidiu pela ausência de limitação nas sessões realizadas pelo primeiro apelante. Assim, no intuito de evitar dano grave, determino a manutenção do quanto decidido no Acórdão 1362903, até final julgamento desta Apelação. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos ao douto Relator originário. Brasília, domingo, 21 de novembro de 2021, às 19h56min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator Eventual